Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704317-59.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA APELADO: EDUARDO CALIXTO SALIBA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Manoel Gustavo de Jesus Stoppa em face do r. decisum (ID 47132855) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Eduardo Calixto Saliba, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, nos seguintes termos: “Sob o ID: 142619412, a parte executada impugna o presente cumprimento de sentença, sob a alegação de inexigibilidade das obrigações outrora cominadas, pleiteando, assim, a extinção do feito. Resposta no ID: 148293382. É o bastante relatório. Decido. De partida, cumpre destacar o teor do dispositivo da sentença proferida nos autos (ID: 96662157), cujo trecho ora transcrevo parcialmente: "(...) Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para, em virtude do esbulho comprovado nos autos, determinar a reintegração do autor na posse e administração do imóvel em que situada a empresa denominada Clínicas Guará I regularmente descrito nos autos, que deverá ser desocupado e restituído no prazo máximo 72h, sob pena de execução forçada, inclusive mediante o uso da força e apoio policial, se necessário. Diante da sucumbência recíproca e equivalente condeno as partes, em igual proporção, metade para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, com base no art. 85, § 2o, do CPC em 10% do valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC (...)". Irresignada, a parte ré, ora executada, interpôs o recurso cabível, entretanto, sem obter êxito, conforme se vê do r. acórdão 1402336 (ID: 120026945), ensejando a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor anteriormente fixado. Após o retorno dos autos, a parte autora, ora exequente, pleiteou a deflagração do presente rito procedimental, tendo por escopo obrigações de fazer e de pagar quantia certa, informação que se divisa da petição em ID: 123321091. Decisão de deferimento no ID: 138527500, datada em 01.10.2022, com intimação pessoal em 07.11.2022 (ID: 141838239). Pois bem. Em primeiro lugar, reputo tempestiva a impugnação ora ofertada, considerando a data de intimação pessoal da parte devedora. Em segundo lugar, razão parcial assiste à parte executada. Com efeito, infere-se dos autos a delimitação do título executivo judicial, tendo em vista a reintegração do autor na posse e administração do imóvel -- e não do estabelecimento comercial, nem mesmo das quotas societárias -- em que situada a pessoa jurídica denominada Clínicas Guara I (destaquei). Nesse contexto, verifico que a obrigação de fazer restou prejudicada por força da decisão parcial de mérito prolatada no PJe n. 0716893-89.2019.8.07.0001, mediante entrega voluntária do bem imóvel pela parte executada ao locador, figurando este como terceiro, porquanto pessoa distinta da parte credora (ID: 142619414). Assim, em que pese a irresignação apresentada pela parte exequente, no que pertine à retirada de bens móveis pertencentes ao estabelecimento comercial, há que se destacar a inexistência de título executivo judicial abarcando o teor da argumentação, haja vista tratar-se a demanda originária de reintegração de posse de imóvel e correlatos poderes de administração. Nessa ordem de ideias, a pretensão deduzida pela parte credora extrapola, sobremaneira, os limites da sentença transitada em julgado, devendo, em sendo a hipótese, ser objeto de ação autônoma específica. Em terceiro lugar, não há que se falar em extinção do feito, face à persecução da obrigação de pagar quantia certa, relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda pendente de quitação. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Atento à devolução do imóvel ao locador no curso de demanda desta distinta, reputo prejudicada a obrigação de fazer nos moldes postulados. Sem prejuízo, assino o prazo de quinze dias à parte executada para que demonstre, mediante prova documental inequívoca, o adimplemento da dívida objeto da demanda, com inclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC/2015, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Publique-se. Intimem-se.” Infere-se das intrincadas razões recursais do Apelante (ID 47132861) que ele pretende, preliminarmente, a nulidade do r. decisum, por ausência de fundamentação. No mérito, afirma que busca, com a ação de reintegração de posse, recuperar a posse e administração da Clínica Guará I, pessoa jurídica, não do imóvel alugado para o funcionamento da empresa. Assevera que a obrigação de fazer, consistente na desocupação e restituição do imóvel em que situada a empresa denominada Clínicas Guará I ao Autor, abrange também os bens móveis necessários para o funcionamento da clínica. Sustenta, assim, que não merece provimento a impugnação apresentada, devendo prosseguir o cumprimento de sentença para execução da integralidade dos pedidos iniciais. Defende a condenação do Recorrido nas penas da litigância de má-fé, diante da retirada dos bens móveis do local onde funcionava a empresa objeto do litígio sem comunicar o Poder Judiciário. Requer, em preliminar, que seja declarada a nulidade do r. decisum. Caso assim não se entenda, pleiteia a reforma dele, para que se reconheça a existência da obrigação de fazer, dando prosseguimento ao feito. Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (IDs 47132867 e 47132870). Da atenta análise dos autos, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido. Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sistema regido pelo CPC/15, para aferir qual o recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao Cumprimento de Sentença, deve-se analisar a natureza do decisum proferido: se extingue a execução, caberá Apelação; caso contrário, será impugnável por Agravo de Instrumento, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 203 c/c artigos 1.009 e 1.015, todos do CPC/15. Transcrevem-se arestos daquele c. Tribunal Superior acerca da matéria: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE EXECUTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Segundo entendimento consolidado nesta Corte, o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas sem extinguir a execução, é o agravo de instrumento, conforme determinado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nesta hipótese, a interposição de apelação configura erro grosseiro, impossibilitando a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Precedente: AgInt no AREsp 1.406.353/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.175.345/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023 - Grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTINGUINDO O FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (REsp 1.803.176/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 21/05/2019). Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023 - Grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.098.834/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022 - Grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO DO ESTADO DA BAHIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso cabível nas hipóteses em que não houve extinção da execução, como no caso dos autos, é o Agravo de Instrumento, e não o recurso de Apelação. Acórdão recorrido em consonância com esse entendimento. Súmula 83/STJ. 2. Agravo Interno do ESTADO DA BAHIA a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1598986/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019 - Grifou-se) No caso vertente, da atenta análise do r. decisum recorrido, observa-se que, embora tenha sido acolhida em parte a impugnação, para reconhecer prejudicada a obrigação de fazer e o excesso na execução quanto ao pedido de restituição dos bens móveis que guarneciam o imóvel objeto da lide, não houve a extinção do Cumprimento de Sentença pelo d. magistrado a quo, in verbis (ID 47132855 - pág. 2): “Assim, em que pese a irresignação apresentada pela parte exequente, no que pertine à retirada de bens móveis pertencentes ao estabelecimento comercial, há que se destacar a inexistência de título executivo judicial abarcando o teor da argumentação, haja vista tratar-se a demanda originária de reintegração de posse de imóvel e correlatos poderes de administração. Nessa ordem de ideias, a pretensão deduzida pela parte credora extrapola, sobremaneira, os limites da sentença transitada em julgado, devendo, em sendo a hipótese, ser objeto de ação autônoma específica. Em terceiro lugar, não há que se falar em extinção do feito, face à persecução da obrigação de pagar quantia certa, relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda pendente de quitação. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Atento à devolução do imóvel ao locador no curso de demanda desta distinta, reputo prejudicada a obrigação de fazer nos moldes postulados. Sem prejuízo, assino o prazo de quinze dias à parte executada para que demonstre, mediante prova documental inequívoca, o adimplemento da dívida objeto da demanda, com inclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC/2015, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Publique-se. Intimem-se.” (Grifou-se) Em verdade, para que haja a extinção da execução, afigura-se necessária a incidência de uma das hipóteses previstas no artigo 924 do CPC/15, o que não ocorreu nos autos. Ressalte-se que, no caso em apreço, sequer houve o pronunciamento do d. Magistrado no sentido de que tenha havido a prolação de “sentença” no lugar de “decisão”, não havendo falar em qualquer alegação de dúvida razoável quanto à natureza do recurso a ser interposto. Dessa forma, na hipótese em tela, em se tratando de decisão sem natureza terminativa, o recurso cabível para insurgir-se contra ela era o Agravo de Instrumento e, não, a Apelação, conforme previsão legal (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15), ratificada pela jurisprudência. Por conseguinte, uma vez que a parte Recorrente interpôs Apelação em face de decisão impugnável por Agravo de Instrumento, o que configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, o recurso não é passível de conhecimento. Confiram-se julgados do c. STJ e deste eg. TJDFT que corroboram esse entendimento: “AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 487, II, do CPC/2015, apontado como violado pelas razões recursais, não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco se opuseram Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Falta, portanto, prequestionamento, requisito para o acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. No que tange à alegação de ocorrência de erro grosseiro do recorrente ao interpor o recurso de Apelação, o Tribunal de origem consignou: "A parte recorrente, entende possível o recebimento do recurso de agravo de instrumento como se fosse de apelação em face da fungibilidade. Em conformidade com o entendimento deste colegiado, o erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. No caso, a decisão foi cristalina ao extinguir a execução não comportando equívoco na proposição de um recurso por outro" (fl. 346, e-STJ). 3. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada em Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de Agravo de Instrumento. É firme também o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2019; AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/2/2016; AgInt no AREsp 1.312.508/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 10/10/2018; AgInt no AREsp 342.728/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18/5/2017. Em casos idênticos ao dos autos, decisões monocráticas nos seguintes feitos: AREsp 1.450.661/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.4.2019, e AREsp 1.484.834/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1o.7.2019. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1731463/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021 - grifou-se) “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (REsp. 1.812.216/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 1.7.2019). No mesmo sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp. 923.634/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 20.5.2019; REsp. 1.743.835/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018; AgRg no AgRg no AREsp. 75.732/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 24.9.2013 e REsp. 1.138.871/RO, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 2.6.2010. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1460712/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020 - grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM ASSENTADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Consoante os ditames insculpidos no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o manejo de apelação com o escopo de impugnação de imperativo assentado em decisão interlocutória, como pretende o recorrente, configura erro grosseiro, insuscetível de regularização mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas. 2. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O apelante se irresigna contra a decisão interlocutória do juízo a quo em processo de conhecimento, já em fase de execução de sentença, mediante o aviamento de recurso de apelação. 2. Pelo fato da decisão interlocutória não ter o caráter terminativo de uma sentença, o remédio processual aplicável seria o Agravo de Instrumento, como previsto no CPC, art. 1.015, parágrafo único, tratando-se, portanto, de erro grosseiro e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida. Unânime.” (Acórdão 1273258, 07013694320198070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. I. O pronunciamento judicial que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, por se qualificar como sentença, não se expõe ao recurso de agravo de instrumento. II. A denominação que se atribui ao pronunciamento judicial não modifica a sua natureza jurídica e por isso não tem qualquer relevância no plano recursal. III. Constitui erro grosseiro, inconciliável com o princípio da fungibilidade recursal, a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que se enquadra no conceito de sentença insculpido no artigo 203, § 1o, in fine, do Código de Processo Civil. IV. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1162426, 07160956820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, porquanto inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator